Tribunal: TJPA
Processo: 0001026-83.2020.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001026-83.2020.8.14.0093

APELANTE: JAIRO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O MAIS BRANDO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.

2. O crime de ato obsceno possui como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva, diferentemente do crime de importunação sexual, o qual tutela a liberdade sexual da vítima. Quando o apelante realiza a conduta de desnudar-se direcionada à pessoa da vítima, em lugar não público, resta configurado o crime de importunação sexual.

3. Afastada duas circunstâncias judiciais, em virtude de fundamentação inidônea, mister a reforma da pena.

4. É plenamente possível o cumprimento de pena em regime mais gravoso, quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de .................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001026-83.2020.8.14.0093

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE: JAIRO CORREA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

JAIRO CORREA
, por intermédio de seus advogados, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 215–A, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória, que:

Com base nesses fatos, o Ministério Público denunciou o réu pelo crime descrito no art. 215-A, do Código Penal (Importunação Sexual).

Após instrução regular do feito, em 12/11/2022, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 215-A, do Código Penal.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas razões (Id 15989337), a defesa requer: (i) desclassificação para o delito de ato obsceno; (ii) reforma da pena-base; (iii) regime de cumprimento de pena mais brando

Em contrarrazões (Id 16979771), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa para parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ...................... 2024.

Des. or.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ATO OBSCENO

A irresignação do apelante tem como pleito principal a desclassificação da conduta de importunação sexual para a de ato obsceno.

Sem razão o recorrente.

A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelas provas produzidas em sede inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A infração penal em questão é assim descrita:

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

No caso em comento, a vítima MAYSE FERREIRA DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, afirmou que soube pelo cunhado, que o apelante estava se masturbando no lado de fora da sua área de serviço que é gradeada, olhando para ela executando afazeres domésticos. Que pelo fato de já ter visto ele naquele local, possivelmente já foi vítima outras vezes.

A testemunha informante, JAIRO NASCIMENTO DE SOUZA, cunhado da vítima, que estava vendo televisão, que já era de noite, e que sua cama fica ao lado da janela, que quando viu o denunciado, de calça abaixada, olhando para a casa da minha cunhada, se masturbando. Que saiu pela frente da casa da sua sogra, pegou o cachorro e tentou deter o apelante, mas ele correu em direção ao matagal. Que já ouviu muitos relatos que o réu ficava “brechando” as mulheres da redondeza.

Nota-se que a tese defensiva de que não houve o crime de importunação sexual e sim de ato obsceno não deve prosperar, haja vista que o apelante realizou o ato de desnudar-se na casa da vítima e se masturbar para satisfazer a sua própria lascívia.

Imperioso destacar que embora a vítima não tenha visto a cena em questão, pois estava de costas no momento, não descaracteriza o delito de importunação sexual, que ocorreu dentro da casa da ofendida, sendo direcionado a ela o ato libidinoso, cujo comportamento tinha a finalidade de satisfazer desejo sexual, praticando assim a conduta ilícita e tipificada no art. 215-A.

Consigna-se que este E.Tribunal de Justiça tem entendimento firme segundo o qual, nos crimes sexuais, a palavra da vítima corroborada pelas testemunhas, quando apresentada de forma coesa e firme, tem relevante valor.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º-A, I, CP (ROUBO MAJORADO). ART. 215-A CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO E APREENSÃO DA RES FURTIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO. USO DA ARMA COMPROVADO PELO TESTEMUNHO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I- Absolvição: prova da autoria e materialidade delitiva In casu, a vítima foi categórica em declarar que o apelante portava arma de fogo e a utilizou como instrumento para ameaçar-lhe durante a empreitada criminosa. Inobstante os argumentos utilizados pelo recorrente, a ausência da apreensão da arma não afasta, automaticamente, a incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de provas, conforme entendimento atual dos Tribunais Superiores, seguido por esta Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 14. II- Desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples e Princípio da insignific&acirc;nciap> A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes como o roubo, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente citado. (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Rosa Weber). III- Absolvição do delito de importunação sexual Cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando está se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo apelante, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP. IV- Dosimetria da pena Observa-se que o juízo a quo considerou uma circunstância judicial desfavorável, “culpabilidade”. É sabido que basta um vetor negativo nas circunstâncias judiciais para que o juiz possa agravar a pena base, consoante o verbete sumular nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. V- Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – da suspensão condicional do processo No caso em tela, a prática delitiva foi perpetrada com violência e grave ameaça à pessoa, a pena aferida pelo juízo sentenciante é superior a 01 (um) ano. Portanto, é incabível a aplicação das benesses pleiteadas pela defesa. VI - Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801238-92.2021.8.14.0107, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. A palavra da vítima é de primordial importância em crimes sexuais. Depoimentos coerentes e harmônicos, respaldando o decreto condenatório. A vítima narrou em detalhes o iter criminis, dando credibilidade ao seu depoimento em sede policial e confirmado em juízo. O patamar de 1/3 aplicado pela tentativa se mostra ...Ver ementa completaadequado aos fatos. Regime semiaberto mantido. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00016168120108140049, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/11/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/11/2020).

De outra senda,
não é possível acolher o pleito de desclassificação para o crime de ato obsceno tipificado no art. 233 do CPB, considerando que o apelante realizou sua conduta direcionada à pessoa da vítima, não sendo praticado em lugar público
.

É necessário lembrar que o crime de ato obsceno tem como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva, diferente do delito de importunação sexual que tutela a liberdade sexual da vítima.

Deste modo, os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para amparar a condenação pelo delito de importunação sexual, descrito no art. 215-A do CPB.

2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao pedido secundário de reforma da pena-base, entendo que assiste parcial razão ao apelante.

Isso porque o magistrado singular ao aplicar a pena em sua primeira fase, considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências, entretanto, com base na análise dos autos, vejo que só merece prosperar o vetor circunstância. Explico.

O juiz sentenciante ao valorar a culpabilidade, de forma genérica e inidônea, fundamentou a circunstância judicial no fato de que informações dos autos revelariam uma censurabilidade maior, sem descrever em que momento do processo se mostrou o dolo mais intenso.

Deste modo, não pode subsistir o referido vetor, quando o mesmo é eivado de generalidade, sem especificar exatamente como se deu a intensidade do dolo, razão pela qual afasto a referida circunstância judicial.

O mesmo pode se dizer em relação às consequências, já que o magistrado ao valorá-la negativa apenas disse que o trauma e o receio são claros, mas não existe ao longo do processo qualquer evidência de que a vítima se encontra neste estado. Não há qualquer menção a tratamento psicológico ou qualquer comportamento da ofendida que demonstrou estar em tal estado relatado pelo juiz singular, motivo pelo qual afasto, igualmente, o referido vetor.

Já com relação às circunstâncias, estas foram devidamente valoradas de forma negativa, uma vez que o delito se deu dentro do domicílio da vítima e só foi interrompido pela chegada do cunhado da ofendida.

Assim, restou evidenciado somente um vetor negativo, revelando-se necessário o redimensionamento da pena-base, que o faço na fração de , que é amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Neste diapasão, observando que a pena mínima para o delito em questão é de 1 ano, com a fração de , resta fixada em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se uma agravante, a da reincidência, elevando a pena em , restando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Adianto que não há atenuantes, nem mesmo a da confissão, pois não há ao longo do processo qualquer evidência de que o réu tenha confessado o delito, ainda que de forma indireta.

Desta forma, não havendo causa de aumento ou diminuição, resta em definitivo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que deve ter seu regime de cumprimento inicial em regime semiaberto, pois trata-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, conforme preceitua o art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

Mantém-se inalteradas as demais determinações constantes da sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para manter apenas um vetor negativo, qual seja, as circunstâncias e assim reformar a pena que resta fixada em definitivo em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de .................. 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024